Tribunal: TJBA
Processo: 8008535-11.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008535-11.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO SERGIO DA FRANCA BARBOSA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. TEMA 1.019 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público estadual, investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, sob o fundamento de aplicação da média contributiva. O recorrente sustenta o preenchimento dos requisitos da Lei Complementar nº 51/1985 e a incidência do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se policial civil que preenche os requisitos da Lei Complementar nº 51/1985 tem direito à aposentadoria especial com proventos calculados pela integralidade e com paridade, afastando-se a aplicação da média contributiva prevista nas reformas previdenciárias. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal admite regime diferenciado de aposentadoria para servidores que exercem atividade de risco, como os policiais, nos termos do art. 40, §§ 4º e 4º-B. A Lei Complementar nº 51/1985, recepcionada pela Constituição, estabelece requisitos específicos para aposentadoria voluntária de policial civil, com previsão de proventos integrais após 30 anos de contribuição e 20 anos de atividade policial. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.019, fixa entendimento vinculante no sentido de que policiais civis que preencham os requisitos da LC nº 51/1985 fazem jus à integralidade e à paridade, independentemente das regras de transição das emendas constitucionais. A aplicação da média contributiva aos policiais civis que se enquadram na aposentadoria especial contraria o regime jurídico diferenciado assegurado constitucionalmente à categoria. O conjunto probatório demonstra que o apelante cumpriu os requisitos legais, com mais de 30 anos de contribuição e mais de 20 anos em atividade policial, fazendo jus ao benefício nos moldes da legislação especial. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia alinha-se ao entendimento do STF, reconhecendo o direito à integralidade e paridade em casos análogos. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 4º-B; LC nº 51/1985, art. 1º, II, “a”; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.817/DF; STF, RE nº 1.162.672/SP (Tema 1.019); STF, ARE nº 825.021 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30.09.2014; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8011188-96.2024.8.05.0000, Rel. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Seção Cível de Direito Público, pub. 30/03/2025; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8030476-98.2022.8.05.0000, Rel. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO, Seção Cível de Direito Público, pub. 28/02/2024.; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8017622-09.2021.8.05.0000, Rel. MÁRCIA BORGES FARIA, Seção Cível de Direito Público, pub. 27/11/2023; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8015123-52.2021.8.05.0000, Rel. JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO, Seção Cível de Direito Público, pub. 03/07/2022; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8014652-07.2019.8.05.0000, Rel. TELMA LAURA SILVA BRITTO, Seção Cível de Direito Público, pub. 08/07/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008535-11.2021.8.05.0103, em que figuram como apelante PAULO SERGIO DA FRANCA BARBOSA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR